Tribunal: TJSP
Processo: 2012508-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.773

Processual. Tutela Cautelar Antecedente. Decisão que deferiu a liminar. Pretensão à reforma.
Sentença de procedência prolatada na pendência deste agravo de instrumento. Perda de objeto. Falta superveniente de interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO.